Tribunal: STF
Processo: ARE 893549
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS TIDOS POR VIOLADOS NÃO PREQUESTIONADOS. DEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. RECURSO CONTRA DECISÃO DE NATUREZA PRECÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735/STF. MULTA (ASTREINTES) PELO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. VALOR EXCESSIVO. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 



    1. A petição de agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão ora agravada. Nesses casos é inadmissível o recurso, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    2. Os temas constitucionais constante do recurso extraordinário não foram objeto de análise prévia e conclusiva pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    3. Recurso interposto contra acórdão que confirmou decisão que deferira medida liminar, portanto, de natureza precária. Incidência da Súmula 735/STF. 



    4. Quanto à controvérsia acerca do valor da multa aplicada, considerado excessivo, seria necessário: (i) nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF; (ii) e a análise de matéria infraconstitucional. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.